Tribunal: CARF
Processo: 19394.720183/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19394.720183/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.319 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
WELITON PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF Macaé. Após a revisão da declaração, foi apurado
imposto suplementar no valor de R$ 9.309,86, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19394.720183/2012-77
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720183/2012-77

A glosa do valor de R$ 32.501,46 corresponde à dedução indevida a título de despesas
médicas. Motivos: Jorge Maurício Vieira de Almeida, R$ 26.500,00 (o recibo
apresentado informa apenas que houve tratamento odontológico, não identifica o
beneficiário); Caixa de Assistência dos Funcionários, R$ 6.001,46 (Intimado não
apresentou documentos para comprovar as despesa médicas discriminadas por
dependentes do plano).
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
A glosa do valor de R$ 1.352,55 corresponde à dedução indevida a título de despesas
com previdência privada e Fapi. Motivos: Por falta de comprovação, ou cujo ônus não
tenha sido do contribuinte, ou cujo benefíciário tenha sido deste ou de seus dependentes,
ou ainda em virtude de adequação do valor limite para dedução.
Cientificado da exigência em 26/04/2012, fls. 41, o contribuinte apresentou, em
02/05/2012, impugnação acostada às fls. 2, em que alega, em suma:
- que a despesa no valor de R$ 1.352,55 refere-se a previdência privada e fapi do
contribuinte, que não ultrapassa o limite de 12% dos rendimentos tributáveis
declarados;
- que a despesa no valor de R$ 32.501,46 refere-se a despesa médica do próprio
contribuinte.
Em 25/07/2012, o contribuinte apresenta o documento de fls. 21/22, o qual chamou de
Impugnação Complementar. O contribuinte também juntou os documentos de fls. 23 a
26. Nesse complemento à impugnação, o contribuinte alega que muito embora tenha
impugnado o lançamento de forma tempestiva, foi emitido o DARF no 006989, no valor
de R$ 18.574,09 (Aviso de Cobrança - Conta Corrente Pessoa Física).
Prentende seja acolhida a primeira impugnação para cancelamento do crédito tributário
e, ainda, seja recebida a impugnação complementar com a suspensão do crédito
tributário em litígio, retroagindo à data da primeira.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO BENEFICIÁRIO.
As deduções com despensas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, podem ser
deduzidas as contribuições para entidades de previdência complementar e sociedades
seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear benefícios complementares aos
da previdência social oficial, observadas as condições e limites legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados;
b) violação ao princípio da legalidade;
c) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.319 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720183/2012-77

d) nulidade do lançamento por vício de motivação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 54, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 20/07/2015, apresentando manifestação apenas em
21/08/2015, e-fls. 57, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 79
DF CARF MF
Original